Tribunal: TJBA
Processo: 8030602-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030602-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: ALEX FERREIRA SANTOS

Advogado(s):ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
VERSUS
CARTÃO CONSIGNADO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER COERCITIVO. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando o consumidor aposentado demonstra, através de extratos previdenciários e histórico contratual, a existência de descontos mensais relativos a produto financeiro supostamente não contratado, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
A ausência de prazo determinado no histórico de empréstimos é circunstância altamente sugestiva de que não se trata de empréstimo consignado tradicional, mas de cartão de crédito com margem consignável, evidenciando possível prática comercial abusiva contra consumidor vulnerável.

3.
O perigo de dano é inequívoco quando descontos indevidos comprometem benefício previdenciário de valor reduzido, considerando a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e a necessidade de cessação imediata de cobranças contestadas.

4.
A alegada irreversibilidade dos efeitos da tutela, decorrente da liberação de margem consignável, não obsta sua concessão, pois a natureza do sistema de consignação não pode servir de escudo para perpetuar descontos potencialmente indevidos, esvaziando a proteção legal do consumidor.

5.
As astreintes possuem função precipuamente coercitiva, devendo ter valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação por instituições financeiras de grande porte, não se balizando pelo montante da parcela controversa, mas pela necessidade de efetividade da medida judicial.

6.
A fixação de multa diária para obrigação de cumprimento imediato é adequada, podendo ser posteriormente readequada pelo juízo de origem conforme art. 537, § 1º, do CPC, sem que constitua ilegalidade passível de reforma em sede recursal.

7.
A proteção do consumidor idoso constitui princípio fundamental que deve orientar a interpretação das normas processuais, prevalecendo sobre alegações de prejuízo econômico da instituição financeira quando em confronto com direitos básicos do consumidor vulnerável.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8030602-46.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante

BANCO BMG S.A.
e agravado
ALEX FERREIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
A
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora